Tribunal: CARF
Processo: 11070.000400/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.000400/2008-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.030 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Vencido o Conselheiro Luís Henrique Dias Limas, que rejeitou a conversão do julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício em face da Decisão (fls. 95 a 99) que
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada e manteve em parte o crédito
constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fl. 2 a 30), consolidada em
24/03/2008, no valor total de R$ 2.683.131,21, relativa às contribuições previdenciárias, cota
patronal, incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados, no período de 11/2000 a
01/2005.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 31 a 33) que foram lançadas as contribuições
previdenciárias, cota patronal, incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados, no
período de 11/2000 a 01/2005, em razão da glosa da compensação das contribuições recolhidas
sobre a produção rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas e produtores rurais pessoas
jurídicas cooperados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11070.000400/2008-73
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.000400/2008-73

A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente e declarou a decadência das
competências 11/2000 a 11/2002, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/01/2005
COMPENSAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE - PRODUTO RURAL
Não cabe ao contencioso administrativo manifestar-se sobre inconstitucionalidades.
Glosa de compensações efetuadas antes de decisão judicial transitado em Julgado.
Aplicam-se as contribuições previdenciárias o artigo l73 do CTN por força da Súmula
Vinculante n° 08/2008.
Lançamento Procedente em Parte
A contribuinte foi cientificada da decisão em 05/09/2008 (fl. 108) e apresentou
Recurso Voluntário em 06/10/2008 (fls. 109 a 123) sustentando: a) desnecessidade de
reconhecimento judicial para compensar valores recolhidos indevidamente a título de
contribuição rural incidente sobre a venda do produtor pessoa física (no período de 01/08/91 a
01/04/93) e a título de contribuição incidente sobre a venda do produtor pessoa jurídica (no
período de 01/08/91 a 01/08/94) e; b) inconstitucionalidade da contribuição ao FUNRURAL.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Da admissibilidade
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, determina que será interposto
recurso de ofício quando a decisão proferida pela DRJ exonerar o sujeito passivo do pagamento
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00.
Do valor total lançado de R$ 2.683.131,21, a DRJ exonerou o montante de R$
1.202.985,25 e manteve o crédito remanescente de R$ 1.480.145,96.
Do exposto, o recurso de ofício não pode ser conhecido uma vez que o crédito
exonerado é menor do que o limite disposto na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A contribuinte sustenta a desnecessidade de reconhecimento judicial para
compensar valores recolhidos indevidamente a título de contribuição rural incidente sobre a
venda do produtor pessoa física (no período de 01/08/91 a 01/04/93) e a título de contribuição
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.000400/2008-73

incidente sobre a venda do produtor pessoa jurídica (no período de 01/08/91 a 01/08/94); bem
como a inconstitucionalidade da contribuição ao FUNRURAL.
Em 29/06/1999, a contribuinte ajuizou ação ordinária no 1999.71.00.014512-9,
perante a Justiça Federal de Porto Alegre, requerendo a declaração de inexigibilidade da
contribuição do FUNRURAL sobre a comercialização do produto agrícola e a compensação dos
valores recolhidos indevidamente.
A contribuinte compensou os valores que entendia como indevidamente
recolhidos com as contribuições incidentes sobre a folha de pagamentos.
Sob o fundamento de ausência de trânsito em julgado da ação judicial (art. 170-A
do CTN), a Fiscalização glosou as compensações e lançou as contribuições previdenciárias cota
patronal, incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados, no período de 11/2000 a
01/2005.
A DRJ concluiu pela manutenção parcial do crédito lançado porque, em relação às
competências não atingidas pela decadência, as compensações declaradas em GFIP foram
realizadas antes do trânsito em julgado da ação ajuizada requerendo a declaração de
inexigibilidade da contribuição do FUNRURAL sobre a comercialização do produto agrícola.
Pois bem.
A Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001, incluiu o art. 170-A ao
Código Tributário Nacional – CTN para dispor que, “É vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial”.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de julgamento de recurso
repetitivo, que a vedação imposta pelo art. 170-A do CTN não se aplica às ações ajuizadas antes
da sua vigência.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme
prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010)
Trata-se, portanto, de vedação a qual não está sujeita a recorrente que ajuizou a
ação ordinária em junho de 1999, antes da vigência do art. 170-A do CTN.
Em consulta ao andamento processual da ação ordinária que tramitou na Justiça
Federal do Rio Grande do Sul (Processo no 1999.71.00.014512-9), verifica-se que a decisão –
inicialmente favorável ao contribuinte – foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp
no 644.411/RS) que concluiu pela extinção do feito sem julgamento do mérito e negou o direito à
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.000400/2008-73

compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição para o FUNRURAL
por ilegitimidade ativa ad causam.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNRURAL.
COMPENSAÇÃO. COOPERATIVA ADQUIRENTE DE PRODUTO AGRÍCOLA.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES
1. Carece ao adquirente de produto agrícola, no caso, a cooperativa, condição subjetiva
da ação para postular a declaração de inexigibilidade da contribuição para o
FUNRURAL sobre o comércio deste, assim como a sua repetição de indébito,
porquanto apenas retém tributo devido pelo produtor rural. Precedentes.
2. Cabe a empresa adquirente, consumidora ou consignatária e a cooperativa, tão-
somente, a legitimidade ativa ad causam para discutir a legalidade da contribuição para
o Funrural.
3. Recurso especial do INSS provido. Recurso especial da Cooperativa prejudicado.
(REsp 644.411/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
28/03/2006, DJ 05/04/2006, p. 174)
Após o retorno dos autos à origem, o d. Juízo determinou que os valores
depositados em juízo fossem convertidos em renda da União

Com o trânsito em julgado da ação ordinária desfavorável à recorrente restou
reconhecida a exigibilidade dos tributos compensados.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.000400/2008-73

Nos termos do art. 156, VI, do CTN, a conversão em renda do depósito extingue o
crédito tributário. De modo que deixa de existir fundamento legal apto a glosar as compensações
realizadas.
Desse modo, concluo pela conversão do julgamento em diligência para que sejam
informados quais débitos foram extintos com a conversão do depósito em renda da União.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações
solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva,
em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério,
apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital